Tribunal: TJMT
Processo: 1023590-43.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023590-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ERIC LUIS FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 937.372.381-20 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ERIC LUIS FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 937.372.381-20 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADEQUADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – COBRANÇA DE DÉBITO ADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE PELA FONTE PAGADORA – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO RISCO DO NEGÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ-FÉ NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTU
M INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA – PERCENTUAL MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o juízo, na qualidade de destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos – no caso, os holerites funcionais com comprovação dos descontos mensais –, não sendo imprescindível a oitiva da fonte pagadora.

Demonstrado que a dívida foi regularmente quitada por meio de desconto em folha de pagamento, a ausência de repasse ao banco não pode ser imputada ao consumidor, recaindo sobre a instituição financeira o risco da operação.

A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único) ou a comprovação de má-fé no ajuizamento da ação (CC, art. 940), o que não se verifica quando a cobrança ocorre antes da ciência inequívoca da quitação.

A cobrança judicial indevida de dívida já paga, persistente mesmo após notificação extrajudicial do consumidor, configura ato ilícito indenizável por dano moral e conduta processual temerária, apta a ensejar multa por litigância de má-fé (CPC, arts. 80, II, e 81).

Mantida a sentença, é devida a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e ERIC LUIS FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE contra a sentença de Id. 315231877, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1023590-43.2024.8.11.0041, julgou improcedente a cobrança pretendida pelo autor e acolheu parcialmente os pedidos reconvencionais formulados pelo réu, neste termos:

“[...]

DISPOSITIVO Posto isto, com fulcro na fundamentação supra expendida, ACOLHO os embargos monitórios opostos por ERIC LUIS FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE a fim de JULGAR PROCEDENTES os seus pedidos e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE a ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, para reconhecer a inexistência do débito reclamado na inicial efetivamente pago, tendo em vista a comprovação do pagamento das parcelas mediante desconto consignado em folha de pagamento.

Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da reconvenção para:

a) CONDENAR a parte embargada-reconvinda BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização;

b) CONDENAR a embargada-reconvinda por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do Código de Processo Civil, aplicando-lhe multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal;

c) INDEFERIR o pedido de repetição de indébito formulado pelo reconvinte, haja vista não ter restado comprovado o efetivo pagamento em duplicidade dos valores indevidamente cobrados.

Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO de ambas as demandas, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao embargante reconvinte ERIC LUIS FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE, em razão de sua condição de hipossuficiência financeira devidamente demonstrada.

CONDENO a parte embargada-reconvinda BANCO BRADESCO S/A ao pagamento das custas processuais de ambas as demandas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para a ação monitória e 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para a reconvenção, considerando a complexidade da matéria, o tempo decorrido e o grau de zelo demonstrado pelos patronos.

Os valores da condenação por danos morais serão atualizados monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 do CC).

A multa por litigância de má-fé será calculada sobre o valor da causa devidamente corrigido e reverterá em favor do embargante-reconvinte.”

Em suas razões de Id. 315231879, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese:

(i) que a sentença deve ser cassada, por ausência de instrução probatória essencial, uma vez que não foi promovida a oitiva do órgão pagador (TJMT), o que comprometeu a ampla defesa e o contraditório;

(ii) que o julgamento antecipado do mérito foi precipitado, deixando de esclarecer se os valores descontados em folha foram efetivamente repassados ao banco;

(iii) ainda que o devedor tenha cumprido a sua parte, é indispensável a oitiva da fonte pagadora para comprovar se os valores foram ou não repassados ao Banco; se o Banco agiu ou não de má fé ou de forma ilícita, passível de indenização e/ou de litigância de má fé.

(iv) que o simples desconto em folha não configura pagamento, sendo necessária a comprovação do recebimento dos valores pela instituição financeira;

(v) que a sentença deve ser reformada, com reconhecimento da regularidade da cobrança e consequente procedência da ação monitória;

(vi) que não se configuram danos morais ou litigância de má-fé, dada a ausência de dolo e a existência de dúvida fundada quanto ao adimplemento da obrigação;

Ao final, pugna pela cassação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, pela reforma do julgado, com procedência da demanda monitória e afastamento das condenações impostas.

Sucessivamente, requer seja reformada ao menos parcialmente a sentença, excluindo-se a condenação em litigância de má fé ou reduzindo-a drasticamente; excluindo-se os danos morais, ou, pelo menos, reduzindo-os; bem como revendo e reduzindo a verba honorária fixada na sentença.

Em suas razões de Id. 315231881, o apelante ERIC LUIS FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE busca a reforma parcial da sentença, sustentando:

(i) que, embora reconhecida a inexistência do débito, foi rejeitado o pedido de repetição do indébito, o que seria cabível ante a cobrança indevida dolosa por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e do art. 940 do Código Civil;

(ii) que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se ínfimo diante da gravidade da conduta, da condição das partes e da função pedagógica da sanção civil;

(iii) que a sentença é contraditória ao reconhecer a má-fé do banco, mas não impor as consequências legais cabíveis, como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 315231885 e 315231884, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S.A. em 06/06/2024 contra Eric Luis Freitas Estêvão Botassine, com a finalidade de cobrar a quantia de R$ 67.785,25, referente ao saldo supostamente inadimplido da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Público - Refinanciamento), n. 467969310, contrato n. 700-7969310, firmado em 23/09/2022, no valor original de R$ 58.942,81, parcelado em 121 prestações mensais de R$ 1.063,15, com vencimento final em 08/11/2032.

Segundo alegado pelo banco, o requerido teria deixado de quitar integralmente a 5ª parcela, com vencimento em 07/03/2023, e as demais subsequentes, o que teria ocasionado o vencimento antecipado da dívida, nos termos contratuais.

O requerido, em sede de embargos monitórios cumulados com reconvenção, demonstrou, por meio de holerites mensais emitidos pelo TJMT, que todas as parcelas contratadas estavam sendo regularmente descontadas de sua folha de pagamento, não havendo qualquer inadimplemento. Alegou que jamais foi comunicado sobre qualquer suspensão de repasse, tampouco inadimplemento, sendo surpreendido pela cobrança judicial.

O Juízo
a quo
, após analisar a prova documental, julgou improcedente a ação monitória e acolheu parcialmente a reconvenção para reconhecer a inexistência do débito, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 além de aplicar-lhe as penas por litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Inconformadas, ambas as partes apelam.

Pois bem.

Do 1º apelo - Banco Bradesco S.A.

A instituição financeira alega, em suma, que teve cerceado o seu direito de defesa por ausência de instrução probatória quanto à necessidade de intimação do órgão pagador (TJMT); ausência de má-fé, ilegalidade ou abuso de direito e necessidade de exclusão ou redução da condenação por danos morais e litigância de má-fé.

Contudo, sem razão.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, é do juiz a prerrogativa de avaliar a necessidade da produção de provas adicionais, cabendo-lhe julgar antecipadamente a lide quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Trata-se do princípio da condução racional do processo e da livre convicção motivada do magistrado.

Na hipótese, verifica-se que a prova documental apresentada pelo requerido, especialmente os holerites emitidos pelo próprio TJMT, comprovou de forma inequívoca o adimplemento da obrigação contratual, com descontos mensais regulares e contínuos na rubrica “BRADESCO/CONSIG” desde o início do contrato até a data da propositura da ação.

Ademais, eventual falha operacional de repasse de valores entre a fonte pagadora (TJMT) e a instituição financeira não tem o condão de transferir ao consumidor o risco contratual da operação bancária, tampouco de justificar a cobrança judicial indevida de uma dívida que se mostra, documentalmente, quitada.

Com efeito, não se exige do consumidor comprovação da quitação mediante transferência bancária ou recibo de repasse interno, bastando-lhe demonstrar o desconto em folha.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi realizado pelo Magistrado
a quo
por entender estarem os autos suficientemente instruídos.

Neste sentido, é a jurisprudência:

"Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa." (AgInt no AgInt no AREsp 843.680/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/10/2016)”
(TJ-SC - APL: 50223249220208240020, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 26/04/2022, Quinta Câmara de Direito Civil).

Consta dos autos, ainda, que o banco foi formalmente notificado extrajudicialmente sobre a quitação da dívida em 05/09/2024, e posteriormente em 21/01/2025, conforme documento de Id. 315231395. A notificação foi acompanhada de comprovantes de pagamento, reiterando a inexistência do débito e solicitando a extinção do processo.

Ainda assim, a instituição financeira persistiu em manter a ação sem qualquer providência de reavaliação. A manutenção da ação, mesmo após o recebimento da notificação, evidencia conduta negligente e abusiva da instituição autora, a justificar a condenação por danos morais, dada a indevida submissão do consumidor a processo judicial sem causa legítima e à multa por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), por alteração maliciosa da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento regular do feito.

Rejeita-se, também, o pedido subsidiário de redução das condenações. Os valores fixados mostram-se razoáveis, proporcionais e em harmonia com a jurisprudência desta Corte.

Portanto, não há motivo para reforma da sentença.

Do 2º apelo - Eric Botassine.

O apelante busca a repetição do indébito em dobro, com base nos arts. 42, § único, do CDC e 940 do CC, e a majoração dos danos morais.

No entanto, razão não lhe assiste.

O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 42, parágrafo único, que:
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Já o artigo 940 do Código Civil estabelece que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.”.

Como visto, se exige, para aplicação do art. 42, § único do CDC, o pagamento indevido efetivado ou, no caso do art. 940 do Código Civil, cobrança judicial de dívida já paga com demonstração de má-fé no momento do ajuizamento da ação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO . ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL . REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA . MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6.
O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
. 7 . No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8 . Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art . 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA . ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art . 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

No caso dos autos, embora a cobrança tenha sido indevida, não houve pagamento em duplicidade ou novo desembolso por parte do consumidor. O que houve foi a declaração de inexigibilidade da dívida em decorrência do desconto regular (quitação), que o banco ignorou ao ajuizar a ação. Ademais, a notificação extrajudicial do requerido só foi realizada após o ajuizamento, não sendo possível, por isso, presumir dolo ou má-fé do banco no momento da propositura da demanda.

Como visto, a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige prova robusta da intenção maliciosa do credor, não bastando a mera improcedência da ação. No presente caso, a prova dos autos demonstra que a notificação de quitação ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, ou seja, o banco não detinha ciência inequívoca da quitação no momento da propositura (ajuizamento em 06/06/2024 e notificação em 05/09/2024).

Logo, ausente o dolo originário, inviável a aplicação do art. 940 do CC.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a ausência de reconhecimento da má-fé para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil não implica contradição com a manutenção da condenação por litigância de má-fé processual.

A litigância de má-fé, no caso dos autos, decorre da conduta processual posterior praticada no curso do processo - que configura deslealdade, alteração da verdade dos fatos ou resistência injustificada à verdade.

No caso concreto, o banco, mesmo após ter sido formalmente notificado da quitação (em setembro de 2024) e após a juntada de documentos comprobatórios de desconto em folha, optou por manter a ação, resistindo à extinção do feito.

Esse comportamento processual posterior enseja a sanção do art. 81 do CPC, porque traduz deslealdade e desrespeito à boa-fé objetiva processual.

Assim, não há qualquer contradição entre a negativa de aplicação do art. 940 do Código Civil e a manutenção da sanção processual de má-fé, porquanto as figuras jurídicas possuem natureza, momento e efeitos distintos

Quanto ao valor dos danos morais, a quantia de R$5.000,00 está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes, não se mostrando desproporcional nem destoante da finalidade reparatória e pedagógica da indenização civil.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que foram fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observando-se a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a complexidade da matéria.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa da ação monitória; e 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação da reconvenção, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal e do desprovimento integral dos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025